Tribunal: TJSP
Processo: 1000278-35.2023.8.26.0177
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de nulidade de ato administrativo – Concurso público para provimento do cargo de Guarda Municipal – Inaptidão na inspeção médica, por supostamente apresentar densidade mineral óssea incompatível com a função a ser exercida – Sentença de procedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Perícia judicial a concluir pela aptidão do autor, que deve prevalecer

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de nulidade de ato administrativo – Concurso público para provimento do cargo de Guarda Municipal – Inaptidão na inspeção médica, por supostamente apresentar densidade mineral óssea incompatível com a função a ser exercida – Sentença de procedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Perícia judicial a concluir pela aptidão do autor, que deve prevalecer – Violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Precedente – Sentença mantida – Recurso não provido.